Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730768-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ, MARINA GANDOUR RAMOS TORRES, WAGNER SOUSA COSTA, ELIENE SILVA MENDES SOUSA, DEUZALINA COSTA DE SOUSA D E S P A C H O Intimem-se os réus/apelantes, via ARMP, sobre a petição de ID no 40298921 e nomeação de novo procurador, nos termos do art. 112, do CPC. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator